Tribunal: TJSP
Processo: 0021706-88.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0021706-88.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WALTER ALVES PEREIRA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021706-88.2020.8.26.0050 -Voto no 35.831
2
Agravo em Execução no 0021706-88.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.831
Agravo em execução Comutação de penas com base no
Decreto no 8.615/2015 Pleito do agravante já apreciado
e repelido por esta Corte de Justiça nos autos do Agravo
no 9003220-38.2016.8.26.0050, julgado em 22.06.2017 -
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Walter Alves Pereira Júnior, nos autos da Execução no
1004386-08.2020.8.26.0050, em trâmite perante a 5a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de comutação de penas formulado com base no
Decreto no 8.615/2015 (fls. 29/30).
Irresignado, recorre. Sob a alegação de que
preencheu os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos dos artigos 2o,
8o, parágrafo único e 10, todos do Decreto no 8.615/2015, postula a
comutação de penas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria
Geral da Justiça manifestou-se pelo improvimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021706-88.2020.8.26.0050 -Voto no 35.831
3
É o relatório.
2. O recurso não dever ser conhecido.
O agravante interpôs o recurso de agravo em
execução contra a r. decisão que indeferiu o pedido de comutação de
penas (fls.29/30).
Contra essa decisão insurge o agravante pelos
motivos acima já explicitados.
Cumpre ressaltar, no entanto, que o pleito do
reeducando constitui, essencialmente, mera reiteração do pedido de
Agravo em Execução Penal no 9003220-38.2016.8.26.0050, julgado por
esta Corte de Justiça em 22.06.2017, oportunidade em que este
Colegiado proferiu a seguinte decisão: “Negaram provimento ao recurso.
V.U.” (fls. 22/28).
Frente a esse quadro, exsurge inarredável o
não conhecimento deste Agravo em Execução.
3. Ante o exposto, não se conhece do recurso.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator